Tribunal: TJMT
Processo: 1029062-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029062-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (RECORRENTE), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029062-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OLX Atividades de Internet LTDA.

Recorrido(s):

Milton Nava Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTENET. COMPRA REALIZADA DENTRO DO SÍTIO ELETRÔNICO. PRODUTO COM DEFEITO. RECLAMAÇÃO REALIZADA TRÊS DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 49 DO CDC. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2. No presente caso, restou comprovado que o consumidor efetuou a compra de um produto no dia 06.04.2022, denominado como console de vídeo game modelo 3DS XL utilizando a funcionalidade da OLX PAY, e que após o recebimento que aconteceu em 11.04.2022, notou que o referido produto não funcionava, assim, ao entrar em contato com o vendedor não obteve êxito em sua reclamação, tendo então tentado reclamar junto ao site da ré para que fosse restituído o valor pago, vez que a compra foi efetuada por meio da plataforma da Ré, qual é denominada como compra segura.

3. Apesar das alegações da Recorrente de que não possui responsabilidade pelos fatos narrados nos autos, observo que não se trata de situação em que agiu como anunciante de produtos, visto que toda a operação foi realizada dentro do seu sítio eletrônico, portanto, agiu como intermediadora do negócio jurídico, desta forma, tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme estabelecido nos Arts. 7º, § único e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ademais, no presente caso a compra foi realizada fora de estabelecimento comercial, portanto, o autor faz jus ao direito de desistir do negócio em 07 dias sem qualquer motivação, consoante dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Da análise dos autos, constato que a compra ocorreu 06.04.2022, a entrega do produto em 11.04.2022 e como o autor não conseguiu entrar em contato com a empresa que lhe vendeu o produto e a ré não lhe deu qualquer assistência, ingressou com a ação em 14.04.2022, ou seja, dentro do prazo de 07 (sete) dias, previsto no Artigo 49 do CDC, que lhe garante o direito ao arrependimento.

6. O recebimento de mercadoria pelo consumidor com defeito em que não foi possível realizar reclamação e tampouco houve a restituição do valor pago, vez que a reclamação foi dentro do prazo de 07 (sete) dias, resta configurada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização pelo dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

7. Quantum indenizatório fixado em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a autora não comprova ter sofrido outros transtornos decorrentes dos fatos apresentados, razão pela qual o pleito de majoração da condenação não merece acolhida

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial para o fim de CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor de R$ 711,90 (setecentos e onze reais e noventa centavos)

a título de danos materiais, bem como CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil.
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará, com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022